Tribunal: STF
Processo: Rcl 53565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.   



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Marcelo de Souza Paes Leme e Outros, assistidos juridicamente pela Defensoria Pública da União, contra ato judicial mediante o qual determinada a reintegração de posse do imóvel matriculado sob o nº 47.394, situado na Av. Celso Garcia, 1720/1724, na capital de São Paulo.  



    2. Em 23/05/2022, deferi o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da decisão judicial impugnada, até ulterior decisão nesta reclamação.  



    3. Em sequência, houve a apresentação de contestação pela parte beneficiária (e-doc. 14), de informações pelo Juízo de origem  (e-doc. 10) e do parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 21).  



    4. Por meio da Petição STF nº 45.869/2022, a beneficiária, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, interpôs agravo regimental requerendo a revogação da decisão de antecipação de tutela.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No caso em tela, a alegação do reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF  



    6. Esta Suprema Corte havia determinado, em 30/06/2022, a extensão temporal da medida cautelar, a fim de que se mantivesse a suspensão de desocupações coletivas e despejos até o dia 31/10/2022.  



    7. Ocorre que, em Sessão Virtual Extraordinária de 02/11/2022, esta Suprema Corte, ao referendar nova tutela provisória incidental, houve por bem não renovar o prazo de suspensão, em acórdão assim ementado:   



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.  



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.”  



    8. Deu-se a publicação do acórdão em 1º/12/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos. Estabeleceu-se, então, a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em decorrência da ADPF nº 828/DF.  



    9. Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.   



    10. A esse respeito, menciono as recentes decisões proferidas em casos análogos (ADPF nº 828/DF): Rcl nº 55.820/PA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2022, p. 14/11/2022; Rcl nº 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2022, 17/11/2022; Rcl nº 54.621/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; Rcl nº 56.037/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; e Rcl nº 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022.  



    11. Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicados a presente reclamação e o agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator